Tribunal: TJSP
Processo: 2170830-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que revogou as decisões anteriores, em que se determinou ao agravado a exibição do contrato de compra e venda do imóvel que havia dado em garantia em contrato de locação no qual figurou como fiador e que converteu o arresto em penhora com relação às matrículas desdobradas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que revogou as decisões anteriores, em que se determinou ao agravado a exibição do contrato de compra e venda do imóvel que havia dado em garantia em contrato de locação no qual figurou como fiador e que converteu o arresto em penhora com relação às matrículas desdobradas do bem – Determinação, ainda, de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor da dívida considerando-se o valor dos danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, apenas – Decisões revogadas pela decisão ora agravada que foram objeto de recurso de agravo de instrumento anterior, interposto pelo ora agravado, ao qual esta Câmara negou provimento – Ausência de comunicação da revogação antes do julgamento do recurso anterior – Substituição das decisões pelo acórdão, já transitado em julgado, proferido por esta Câmara, naquele recurso – Artigo 1.008 do CPC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170830-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
FERDINANDO SILVA, é agravado GUILHERME DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2170830-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FERDINANDO SILVA
AGRAVADO: GUILHERME DE SALES
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
VOTO No 6912
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL – Cumprimento de sentença –
Insurgência contra a decisão que revogou as
decisões anteriores, em que se determinou ao
agravado a exibição do contrato de compra e
venda do imóvel que havia dado em garantia em
contrato de locação no qual figurou como fiador e
que converteu o arresto em penhora com relação
às
matrículas
desdobradas
do
bem
–
Determinação, ainda, de remessa dos autos à
contadoria judicial para apuração do valor da
dívida considerando-se o valor dos danos morais
e honorários advocatícios sucumbenciais, apenas
– Decisões revogadas pela decisão ora agravada
que foram objeto de recurso de agravo de
instrumento
anterior,
interposto
pelo
ora
agravado, ao qual esta Câmara negou provimento
– Ausência de comunicação da revogação antes
do julgamento do recurso anterior – Substituição
das decisões pelo acórdão, já transitado em
julgado, proferido por esta Câmara, naquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 3/8
recurso – Artigo 1.008 do CPC – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Ferdinando Silva contra a decisão de fls.265/268 que, nos
autos da ação declaratória de falsidade documental ajuizada em relação a
Guilherme de Sales, em fase de cumprimento de sentença: reconsiderou
as decisões de fls.190 e 229 em que havia determinado a expedição de
ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia; a apresentação, pelo
agravado/executado, do contrato de compra e venda do imóvel dado em
garantia ao contrato de locação que deu azo à ação ora em debate; a
conversão do arresto em penhora com relação às matrículas desdobradas
(números 124.063 e 124.064); determinou a remessa dos autos à
contadoria judicial para apuração do valor do débito executado,
considerando o valor da indenização por danos morais e os honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados no título que ora se executa e
observando-se a gratuidade processual deferida ao agravado.
Alega o agravante/exequente que a decisão não
deve persistir, porquanto “se as decisões permanecerem tal qual lançadas,
deixando de arrestar e por consequência penhorar o bem, e sem a garantia fidejussória
apontada nos desdobros, logo o requerido poderá ver uma grande oportunidade de
mexer nas matrículas, podendo até envolver terceiras pessoas, o que não se pode
concordar, devendo permanecer as medidas que restringem e coíbem atitudes como a
descrita nos autos, devendo permanecer a conversão do arresto em penhora e averbar
a garantia fidejussória mediante a expedição de ofícios”, sendo certo, ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 4/8
que a decisão determinou a remessa dos autos ao contador para que este
calcule, apenas, o dano moral, desconsiderando, portanto, verbas que são
exigidas: honorários advocatícios sucumbenciais, multa de 9,99% fixada
em sentença, multa de 10% devida pela ausência de pagamento da dívida
executada no prazo assinalado para tanto, além da multa diária pelo
descumprimento da obrigação de fazer apresentação do contrato de
compra e venda.
Recurso tempestivo, preparado e processado com
a concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.17/25.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que julgou
procedente a ação movida pelo agravante para: “(1) declarar nula a
"solicitação de cancelamento de averbação de caução de imóvel como
garantia locatícia" (fls. 14) a fim de reverter o cancelamento e todos os
efeitos subsequentes da averbação no 8 da matrícula no 46.003 junto ao
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (fls. 18), servindo a
presente decisão assinada digitalmente como ofício à disposição da parte
interessada para encaminhamento à Serventia Extrajudicial; (2) condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 acrescida dos consectários de praxe (correção monetária deste o
arbitramento e juros de mora desde a data do evento danoso); (3)
condenar a parte ré ao pagamento de multa no valor de 9,99% sobre o
valor da causa e a ressarcir a requerente dos honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 5/8
dispendidos, com base na Tabela da OAB/SP, com fundamento no art. 81
do CPC”; condenar o agravado, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e “honorários de sucumbência ora fixados em 15% do
benefício econômico obtido, consistente no valor da garantia contratual
ofertada acrescida do montante relativo à condenação por danos morais e
multa por litigância de má-fé, devendo-se observar, se o caso, a
gratuidade de justiça concedida. (fls.89/90).
O agravado/executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença - alegando excesso de execução (fls.19/23 autos
principais) -, rejeitada por decisão que foi mantida por este Tribunal que,
apenas, excluiu a incidência da multa por litigância de má-fé e os
honorários de sucumbência impostos na impugnação (fls. 44/47 e 132).
Ato contínuo, das decisões que determinaram a
apresentação, pelo agravado, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 limitada a 30 dias -, o contrato de compra e venda do imóvel
que havia dado em garantia em contrato de locação comercial e que
converteram o arresto das matrículas desdobradas do referido bem em
penhora, o agravado/executado interpôs recurso de agravo de instrumento
(processo número 2108065-60.2020).
Ao recurso acima referido esta Câmara negou
provimento por acórdão proferido em 19/06/2020 e publicado no DJE em
22/06/2020 nos seguintes termos:
“O agravante/executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença - alegando excesso de execução (fls.19/23 autos principais) -,
rejeitada por decisão que foi mantida por este Tribunal que, apenas, excluiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 6/8
incidência da multa por litigância de má-fé e os honorários de sucumbência impostos
na impugnação (fls. 44/47 e 132).
Tem-se, portanto, que a questão relativa ao excesso de
execução, aventada neste recurso, já foi analisada e rechaçada, sendo descabida a
pretensão do agravante de rediscutir matéria preclusa.
Igualmente descabida a alegação de que a apresentação
do contrato de compra e venda do imóvel que o agravante havia dado em garantia no
contrato de locação em que figurou como fiador (o agravado era locador) é
desnecessária.
Primeiro porque a ação movida em relação ao agravante
cuja sentença ora se cumpre -, foi julgada procedente justamente porque o
agravante/executado dispôs do bem dado em garantia, pouco importando se a
titularidade formal do bem permanece com o agravante ou não; segundo porque foi
condenado, a título de honorários advocatícios, no pagamento de 15% do benefício
econômico obtido.
Não se olvida que, ao que consta, o agravante é
beneficiário da justiça gratuita, o que implica na suspensão da exigibilidade das verbas
relativas à sucumbência.
No entanto, nada obsta que o valor relativo à condenação
às verbas da sucumbência seja, desde logo, apurado, mormente porque pende de
julgamento o recurso de agravo (interposto pelo agravado) contra a decisão que negou
seguimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou o recurso de
apelação do ora agravante consignando a concessão implícita dos benefícios da
gratuidade processual a ele.
Não bastasse, a determinação de apresentação do
referido contrato constou da decisão que rejeitou a impugnação da qual o agravante
recorreu, porém, sem sucesso -, o que torna a questão preclusa.
Por fim, sem razão o agravante ao alegar a
impenhorabilidade do bem imóvel cujo arresto foi convertido em penhora, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 7/8
fundamento na sua natureza de bem de família.
No momento em que a decisão agravada foi proferida,
essa alegação não tinha sido levantada, causando espécie que o bem em questão foi,
conforme confessado pelo agravante, vendido a terceiros (ainda que o tenha sido por
contrato de gaveta).
Se o agravante livremente dispôs do bem, não pode
agora, para afastar a penhora sobre ele incidente, alegar nele residir.”
Pois bem.
A decisão ora agravada revogou as decisões que
deram ensejo ao recurso de agravo de instrumento cujo acórdão foi
transcrito anteriormente, pelo que, a rigor, aquele recurso teria perdido o
objeto, considerando-se que a decisão foi proferida no dia 13/06/2020 e
disponibilizada no DJE em 17/06/2020, antes, portanto, da prolação do
acórdão.
Determinou
o
juízo
monocrático
fosse
comunicada a decisão imediatamente a este Tribunal , o que não foi
cumprido, sendo certo que esta Câmara somente teve ciência da revogação
das decisões outrora agravadas com a interposição do presente recurso de
agravo de instrumento.
Saliente-se, ademais, que o ora agravado
informou nos autos do recurso de agravo de instrumento por ele
anteriormente interposto, depois de proferido o V. Acórdão, a revogação
das decisões, porém, aqueles autos não vieram a conclusão deste relator e,
por fim, neles se certificou o trânsito em julgado ocorrido em 14/07/2020
(fls.185 do processo número 2108065-60) – circunstâncias constatadas por
este relator em consulta àqueles autos no momento da análise deste recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170830-67.2020.8.26.0000 -Voto no 6912 8/8
de agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sem olvidar do imbróglio, a ausência de
comunicação da revogação das decisões anteriores a esta Câmara em
tempo hábil, ou seja, antes do julgamento daquele recurso, conduz à
substituição daquelas decisões pela decisão colegiada proferida no recurso
de agravo de instrumento anterior (processo número 2108065-60.2020),
nos termos do artigo 1.008 do CPC (O julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso)., notadamente
porque já transitou em julgado sem que qualquer das partes interpusesse
recurso em tempo hábil.
Desse modo, de rigor o provimento deste recurso
para que as determinações do V. Acórdão proferido no recurso de agravo
de instrumento número 2108065-60.2020 sejam cumpridas, sendo certo
que de tudo explanado pelo agravante/exequente conclui-se que era essa
sua intenção ao interpor o presente recurso.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator